Tribunal: TJMT
Processo: 1019465-34.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019465-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOSE RUBENS GOUVEIA DE LIMA - CPF: 958.883.228-49 (AGRAVADO), ADAUTO GONCALVES DE SOUZA - CPF: 530.736.818-68 (AGRAVADO), SUELI TEREZINHA GATTO DE SOUZA - CPF: 086.004.158-10 (AGRAVADO), ROSELEI SAO MARCO NOGUEIRA - CPF: 419.789.941-68 (AGRAVADO), ERICA CRISTINA ARTICO - CPF: 294.247.168-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - HONORÁRIOS PERICIAIS - REDUÇÃO – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE DO
QUANTUM
FIXADO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Além da Resolução nº 232/2016-CNJ, o magistrado deve considerar, para a fixação dos honorários periciais, o grau de complexidade do trabalho, sua importância, lugar de sua realização, o tempo exigido e, ainda, as condições financeiras das partes, de modo que seu arbitramento não seja aviltante, tampouco exceda os limites do razoável.

Não tendo o recorrente demonstrado de maneira concreta a abusividade do
quantum
fixado a título de honorários periciais, deve ser mantida a verba arbitrada pelo juízo
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida nos autos da “
Ação de Cobrança nº. 12578-98.2014.811.0041 – Código 873935”
, ajuizada por JOSÉ RUBENS GOUVEIA DE LIMA E OUTROS, atualmente em fase de Cumprimento/Liquidação de Sentença, que, levando em conta o número de autores, revisou o valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Sustenta o agravante que em casos semelhantes, que envolvem ações de URV, os Juízes de várias Comarcas têm observado os termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 232, de 13/07/2016, que estabelece o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para demandas propostas por servidores contra o Estado.

Alega que existem milhares de processos da mesma natureza, qual seja, cobrança de perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV e que a manutenção da verba honorária no valor proposto pelo perito certamente importará em grave impacto nos cofres públicos, pois diversos outros contadores poderiam se aproveitar desta decisão para requerer a mesma homologação dos cálculos.

Expõe que em outros processos foram fixados honorários periciais em torno de R$ 200,00 (duzentos reais) e 300,00 (trezentos reais), valores que entende razoáveis para o trabalho desenvolvido

Afirma o agravante, ainda, que a Resolução n° 232/2016 do CNJ em nenhum momento admite a possibilidade de multiplicar a quantidade de autores da demanda pelo total máximo fixado.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso, reduzindo-se o valor fixados a título de honorários periciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Certidão -ID n.° 38901979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão que, considerando o número de autores na demanda, revisou o valor dos honorários periciais para a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Registro que o recurso limita-se a impugnar a redução dos honorários periciais fixados em conformidade com o valor estipulado na tabela do CNJ.

A ação de origem foi proposta por 04 (quatro) servidores públicos objetivando o pagamento do percentual de 11,98%, decorrente da aplicação da Lei 8880/94, que trata da conversão do Cruzeiro Real em URV (Unidade Real de Valor), sendo que, após o regular processamento, foi julgada procedente, com a determinação de que os valores devidos sejam apurados em liquidação de sentença.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
“a quo”
determinou que o agravante efetuasse o pagamento da prova pericial contábil no importe de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais),
total este relativo à soma de 04 (quatro) vezes R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), referente a cada um dos requerentes
,
em conformidade com o parâmetro mínimo estabelecido na Resolução n. 232/2016 do CNJ.
( ID 8118670)

Pois bem.

A perícia tem por finalidade auxiliar o julgador com elementos técnico-científicos sólidos, de forma a garantir a entrega da prestação jurisdicional.

No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.

Sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2º, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais de maneira fundamentada, observados os requisitos específicos de cada caso concreto, vejamos:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

No anexo da respectiva resolução, outrossim, restaram definidos os valores dos honorários periciais, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, os quais poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes, desde que de maneira fundamentada:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

Assim, averiguando o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, tenho que,
in casu
, a perícia dos 04 (quatro) exequentes – cálculo em liquidação de sentença para a aferição do valor de defasagem salarial de mudança da moeda para URV –, deve ser reduzida.

Primeiramente, porque o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se desarrazoado com os parâmetros indicados na tabela da Resolução n.º 232/2016 do CNJ na hipótese de “
Laudo produzido em demanda proposta por
servidor(es
) contra União/Estado/Município”,
cujo valor máximo é de R$ 300,00 (trezentos reais),

não havendo fundamentação suficiente na decisão recorrida que justifique
ultrapassar o montante em até cinco vezes do valor estipulado na tabela.

Em segundo, porque, recentemente, em decisão de minha relatoria proferida em caso idêntico, reduzi os honorários fixados para realizar a perícia de 10(dez) exequentes no importe de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Dessa feita, considerando os valores indicados como parâmetro pelo Conselho Nacional de Justiça, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e o que é ordinariamente decidido por esta Corte em casos semelhantes, entendo que o valor final de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
deve ser reduzido
para o montante de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), uma vez que, diferente de outras demandas, no caso concreto será realizada a perícia de somente 04 (quatro) exequentes.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reduzir
o
valor total
fixado a título de honorários periciais para o importe de
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 02 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADA PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os Agravados (
JOSE RUBENS GOUVEIA DE LIMA, ADAUTO GONCALVES DE SOUZA, SUELI TEREZINHA GATTO DE SOUZA e ROSELEI SAO MARCO NOGUEIRA)
são servidores públicos Estaduais e ajuizaram a ação originária visando o recebimento de perdas salariais

quando da conversão do Cruzeiro Real em URV.

Na fase de liquidação da sentença, o Magistrado
a quo
nomeou um perito contábil para a elaboração dos cálculos das perdas salariais dos 4 (quatro) servidores e fixou os honorários do
expert
em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para apuração da situação de cada requerente, totalizando o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor esse que deveria ser pago

pela Fazenda Pública Estadual.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de agravo de instrumento, onde alegou a excessividade dos honorários periciais fixados pelo Magistrado
a quo,
sob o fundamento de que o CNJ limita em R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cálculo de URV realizado pelo expert.

A eminente Relatora, Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
dar provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários periciais em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada cálculo, totalizando a importância de
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que sempre que for necessário conhecimento técnico e específico para a resolução da controvérsia, ainda que na fase de liquidação da sentença, o Magistrado pode nomear um perito para te auxiliar, conforme se verifica dos artigos 156 e 510 do Código de Processo Civil:

“
Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

[...]

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”.

No caso dos autos, que estamos diante da liquidação de sentença relacionada à apuração de
perdas salariais

relacionadas à conversão do Cruzeiro Real em URV, se mostrou necessária a nomeação de um expert para realizar o cálculo do quantum devido para cara servidor.

Em relação ao valor dos honorários periciais, observa-se que a Resolução n.º 232/2016 do CNJ estabelece que ao ser fixado o
quantum
o Magistrado deve ser sopesado a complexidade da matéria,
grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como as peculiaridades regionais, como cito:

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais. [...]”.

Já no item 1.1 do anexo dessa norma (Resolução n.º 232/2016) o Conselho Nacional de Justiça orienta no sentido de que o nos casos de nomeação de perito contábil para se apurar o montante a ser pago aos servidores públicos relacionados às
perdas salariais

oriundas da conversão do Cruzeiro Real em URV, os seus honorários devem ser limitados em R$ 300,00 (trezentos reais) por cálculo, transcrevo:

“ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

1.ESPECIALIDADES: CIÊNCIAS ECONÔMICAS / CONTÁBEIS

1.1.
NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA: Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município -

VALOR MÁXIMO: R$ 300,00”.

Na vertente hipótese o Magistrado
a quo
ao nomear

o perito contábil para apuração da perda salarial de servidores públicos estaduais, fixou os honorários do expert em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada servidor, ou seja, valor acima do previsto na tabela da citada norma.

No entanto, insta consignar que embora esse valor seja superior ao previsto no anexo único da Resolução do CNJ, ele se encontra em consonância com a
TABELA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS DA CLASSE CONTÁBIL DE MATO GROSSO, disponibilizado pela Associação dos Peritos Contadores do Estado de Mato Grosso - ASPERCON MT por meio da Resolução n.º 001/2017, a qual prevê como valor referencial mínimo da hora trabalhada pelo perito contador em R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Além disso, cabe ressaltar que apesar do valor fixado pelo Magistrado
a quo
(R$ 350,00) ser maior que o montante estabelecido na tabela da Resolução do CNJ (R$ 300,00), esse valor não contraria a referida norma, isso porque o paragrafo 4º do artigo 2º dessa normativa autoriza que esse limite seja ultrapassado em até

5 (cinco) vezes, como transcrevo:

“Art. 2º[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes
, desde que de forma fundamentada
.
[...]”

Com efeito, uma vez que os honorários periciais fixados na decisão objurgada superaram em apenas R$ 50,00 (cinquenta reais) a importância prevista na tabela do CNJ, ou seja, 16,67%, não se mostram, de toda sorte, abusivo e/ou exorbitante.

Além disso, ao se observar a complexidade da matéria, o
grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço,
e, principalmente, a peculiaridade regional

(Tabela Referencial de Honorários da Classe Contábil de Mato Grosso)
, entendo que os honorários periciais fixados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo Juízo
a quo
atendeu aos critérios legais, além de observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, peço vênia a eminente Relatora
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para
apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento,
para manter a decisão que fixou os honorários periciais em
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada cálculo de liquidação, totalizando o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor examinar a matéria

EM 03 DE AGOSTO DE 2021:

PEDIDO DE VISTA DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA , ADIADO O JULGAMENTO.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ª. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Isto posto, dou provimento ao recurso para reduzir o valor total fixado a título de honorários periciais para o importe de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais)
.

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Na decisão anterior, este Juízo nomeou perito, formulou quesitos e arbitrou honorários periciais. Os honorários foram arbitrados a partir da premissa da suficiência dos quesitos do Juízo para o esclarecimento dos pontos controvertidos.

Todavia, este Juízo desconsiderou a existência de múltiplos autores, cuja situação particular há de ser individualizada pelo trabalho pericial, de modo a produzir um cálculo que revele o montante de eventual direito creditório de cada exequente.

Não bastasse isso, as partes apresentaram novos quesitos. Para que não haja alegação de cerceamento de defesa, este Juízo não irá indeferir os quesitos formulados pelas partes.

Essas constatações revelam o subdimensionamento da complexidade do trabalho pericial.

Razão disso, reviso o valor dos honorários periciais para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), devido pelo cálculo relativo à situação de cada um dos autores, a fim de adequá-lo à verdadeira extensão do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, totalizando o montante de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
. [...]. (Id. 28967453). [sem negrito no original]

A Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, é necessário pontuar que, no caso, não se trata de obrigação de recolhimento dos honorários do perito imposta ao beneficiário da assistência judiciária, mas sim à Fazenda Pública.

Nada obstante, cabível ao meu juízo a utilização da tabela de honorários periciais do Anexo da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, visto que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, seria o próprio Estado, ao fim e ao cabo, o responsável pelo recolhimento daqueles.

Aplicável, na hipótese, para fixação dos honorários periciais
com a finalidade de apurar eventual defasagem na remuneração de servidores por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV,
o subitem 1.1. da tabela:

Anoto, ainda, que deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Assim, o valor dos honorários periciais na hipótese de elaboração de laudo de
único servidor
deve corresponder a
R$ 347,37
:
trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos
(valor original: R$ 300,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1 de janeiro de 2017 a 1 de janeiro de 2021. Sítio eletrônico “DrCalc.net Índices e Cálculos na Web”. Disponível em:
. Acesso em: 9 de julho de 2021).

Por outro lado, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que, faz-se necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$ 347,37: trezentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos, ou seja,
R$ 115,79
:
cento e quinze reais e setenta e nove centavos
,
para

cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Dessa forma, a considerar que se trata de quatro (4) servidores, entendo que o valor de R$ 694,74: seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos, atende os requisitos do artigo 2º da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Em conclusão, acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora para prover o recurso; divirjo, porém, do valor a ser arbitrado a título de honorários periciais.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso e fixar os honorários periciais em R$ 694,74: seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Na sessão do dia 02/06/2020, proferi voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reduzir
o
valor total
fixado a título de honorários periciais para o importe de
R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Pediu vista o e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (1º Vogal).

Na sessão de 21/07/2020, Sua Excelência proferiu voto-vista, divergindo desta relatora, no sentido de negar provimento ao recurso.

É pacífico o entendimento de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar o seu voto, o que peço vênia para fazer.

Nessa toada, melhor refletindo sobre os autos, hei por bem acompanhar o voto do eminente Desembargador Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, pelos motivos que passo a discorrer.

De fato, analisando melhor a questão, verifica-se a
que as considerações trazidas pelo agravante relativamente ao valor fixado para a verba honorária pericial revestem-se de caráter subjetivo, deixando de demonstrar de maneira concreta a abusividade do
quantum fixado
, isto porque sequer trouxe corretamente os dados e elementos comprobatórios, o vulto, o risco, a dificuldade dos serviços que serão executados pelo perito, as horas estimadas para realização de cada fase do trabalho, isto é, elementos capazes de determinar a complexidade da perícia.

Ademais, sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2º, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais, de maneira fundamentada, observados os requisitos específicos de cada caso concreto, vejamos:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

No anexo da respectiva e resolução restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em até cinco vezes, desde que de maneira fundamentada:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 –
Laudo produzido em demanda proposta por SERVIDOR(ES) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

Contudo, além da referência trazida na Resolução, o magistrado deve considerar o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, e, ainda, as condições financeiras das partes.

Nesse sentido,

a meu ver o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida está compatível com o fixado na Resolução, primeiramente, porque não destoa significativamente dos valores máximos estabelecidos, devidamente atualizados, na forma que prevê o art. 2º, §5º, da normativa.

E, segundo, porque em virtude da espécie de perícia, a saber, cálculo em liquidação de sentença que se destina a aferir o valor devido de defasagem salarial de mudança de moeda – URV
dos 04 (quatro) exequentes.

Do mesmo modo, mostra-se contraproducente a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios, pois, inevitavelmente, nenhum profissional aceitaria o
munus
a lhe ser incumbido, o que resultaria no retardamento do feito, indo de encontro aos preceitos da razoável duração do processo e da celeridade/efetividade processual.

Nesse contexto, conclui-se que não havendo a possibilidade de determinar o grau de complexidade da natureza do trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil, reputa-se, assim, razoável e proporcional a verba honorária pericial homologada pelo douto Juízo
a quo
, que detém maiores elementos que esta Corte para determinar o
quantum
a ser fixado na demanda em espécie.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDACAO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORARIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA NORMATIVA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento dos honorários periciais deve observar, de acordo com o caso concreto, a complexidade da matéria, o grau de zelo / especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para o serviço. Em se tratando de laudo produzido em demanda proposta por servidor contra o Estado, o valor sugerido concernente aos honorários periciais, compreende entre trezentos e trezentos e setenta reais, sendo admitida a fixação em valor que supere até cinco vezes tal limite. Levando em consideração o número de autores (oito) na demanda originária, não se vislumbra que o valor arbitrado a título de honorários periciais tenha destoado de critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - AI: 10195034620198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

Feitas estas considerações, e ante a ausência de elementos concretos a infirmar a decisão singular, não demonstrando o agravante o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, deve a mesma ser mantida.

Ante o exposto, acompanhando a divergência, retifico meu voto para

negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021